Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705816-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LIVRARIA E PAPELARIA ABM LTDA, FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704346-67.2017.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta aos sistemas Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) (id 149164234 dos autos originários). Banco Bradesco S.A. narra que Livraria e Papelaria ABM LTDA. e Fabienne Mattos de Figueiredo Haraguchi foram citadas na ação originária, mas não efetuaram o pagamento do débito exequendo e não nomearam bens à penhora. Relata que realizou diversas diligências para a localização de bens para a satisfação da execução, mas não obteve sucesso e a ação originária foi suspensa por um (1) ano. Acrescenta que requereu pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), que foi infrutífera, e que, após lapso temporal considerável, foram realizadas pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), todas infrutíferas. Noticia que apresentou requerimento ao Juízo de Primeiro Grau para pesquisa nos sistemas Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) como medida alternativa, contudo o requerimento foi indeferido na decisão agravada. Alega que o indeferimento das pesquisas solicitadas não se coaduna com os princípios da cooperação, economia e celeridade processual, dentre outros que norteiam o processo de execução. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento de que é necessária a atuação do Poder Judiciário na consulta aos sistemas informatizados para a busca de bens passíveis de construção e, como consequência, para a assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a incumbência do exequente de indicar bens do executado para se proceder à constrição não afasta a necessidade de atuação do Poder Judiciário, em especial em virtude da natureza e utilidade dos sistemas requeridos. Afirma que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) não se encontra abrangido pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Salienta que o sistema Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) se mostra apto a identificar as transações relacionadas à imóveis de todos os tipos em todo o território nacional, de modo que é mais abrangente que a pesquisa em cartórios ou mesmo por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), cujo conteúdo é declaratório. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para evitar a extinção da ação originária e determinar a realização da pesquisa de bens em nome de Livraria e Papelaria ABM LTDA. e Fabienne Mattos de Figueiredo Haraguchi nos sistemas Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 43769220). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), nos seguintes termos (id 149164234 dos autos originários): Indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos. Além disso, realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a inexistência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão relativa à pesquisa de bens mediante à consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, sobretudo, quando ausente qualquer demonstração de alteração fática da situação econômica da parte executada. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), previsto no artigo 10-A da Lei n. 9.613/1998 e regulamentado pela Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil (Bacen), informa as relações bancárias de uma pessoa.[1] Consiste em sistema de dados de natureza cadastral que armazena informações acerca de relacionamentos bancários com instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores nos termos dos arts. 1o e 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central (Bacen).[2] O cadastro em comento se assemelha ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão das duas (2) pesquisas já realizadas junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) nos autos do processo originário nas datas de 14.1.2021 e 18.11.2022 (id 81459008 e id 143017566 dos autos originários). Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. PESQUISA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 5/5/2021 penhora via Sisbajud, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409089, 07402295720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 13.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O sistema Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias (arts. 1o e 2o da Instrução Normativa n. 1.112/2010 da Receita Federal do Brasil).[3] A pesquisa judicial no sistema supramencionado se mostra inútil à entrega da tutela requerida, porquanto o banco de danos não armazena informações sobre propriedade ou domínio, mas apenas sobre as transações operacionalizadas. Ressalte-se que o sistema Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) configura apenas um dos diversos dados acessados quando realizada a pesquisa por meio do Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido que seria desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) quando realizadas pesquisas infrutíferas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, 07049241220218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Relator Designado: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 1.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários demonstra a realização de duas (2) pesquisas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) em 2018 e 2022 (id 13313845 e id 145113168 dos autos originários). Frise-se que Banco do Bradesco S.A. não juntou aos autos qualquer prova da alteração na situação econômica de Livraria e Papelaria ABM LTDA. e Fabienne Mattos de Figueiredo Haraguchi. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 16.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de demonstração da utilidade das medidas impede o seu deferimento. Conclui-se, em um juízo de cognição superficial próprio do momento processual, que os argumentos de Banco Bradesco S.A. não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. [2] Art. 1o Constituir, no Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. (...) Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. [3] Art. 1o Aprovar o programa e as instruções para preenchimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), versão 6.1, para uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, relativa às operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas. (...) Art. 2o A declaração deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor, cujos documentos sejam lavrados, anotados, averbados, matriculados ou registrados no respectivo cartório. (...)